Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REJEIÇÃO DA TESE DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, com pedido de absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação por danos morais ou a redução do valor fixado. A denúncia narrou que, em 13/11/2024, o acusado, no contexto de violência doméstica, agrediu fisicamente sua companheira, causando-lhe diversas lesões corporais, com agressões iniciadas em via pública e continuadas no interior da residência. A sentença condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com suspensão condicional da pena, e ao pagamento de R$ 250,00 a título de reparação mínima por danos morais.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas para manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado se mostra proporcional e razoável.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e a materialidade delitivas restam demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, laudos periciais, relatos firmes e coerentes da vítima e prova oral colhida em juízo, em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
4. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por testemunhos e laudos técnicos, conforme reiterada jurisprudência.
5. A tese de agressões recíprocas não se sustenta, pois a reação da vítima consistiu em atos defensivos, enquanto a conduta do acusado revelou desproporcionalidade, intensidade e reiteração, produzindo diversas lesões físicas, incompatíveis com a alegada legítima defesa.
6. A condenação à reparação mínima por danos morais é compatível com o art. 387, IV, do CPP, sendo o dano presumido (“in re ipsa”) em se tratando de violência doméstica, prescindindo de prova específica quanto ao abalo moral.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.